Tribunal: STF
Processo: ARE 1596490
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DA PARTE EMBARGADA. 1 - DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR DESTA CÂMARA RECONHECENDO O ENCADEAMENTO CONTRATUAL E A NECESSIDADE DE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXIBIR OS PACTOS ORIGINÁRIOS, SOB PENA DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. COMANDO DE APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PARCIALMENTE CUMPRIDO PELA PARTE EMBARGADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA RECONHENDO A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONSEQUÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS PACTOS ORIGINÁRIOS (ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO) ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. 2 - ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA — BASE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM. CONSOANTE PROVIMENTO N. 13 DE 24-11-1995, DA CGJ-TJ/SC, ATÉ 29-8-2024 DEVE-SE ADOTAR O INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TODAVIA, COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.905/2024, QUE ALTEROU O ART. 389 DO CC, A PARTIR DE 30-8-2024 O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA PASSOU A SER O INDEXADOR OFICIAL. INVIABILIDADE, PORTANTO, DA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. 3 - HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO APELO. APLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 88 – ID: 204ce250)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV, e 22, I, do texto constitucional. (eDOC 102 – ID: 990e9c1d)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
Afirma-se que “[a]o impor ao recorrente a sanção de extinção da execução — a mais drástica das penalidades processuais —, o acórdão recorrido aplicou uma consequência jurídica que não encontra qualquer amparo no ordenamento, alegando, inclusive que caso contrário acarretaria em violação ao XXXII, do artigo 5° da CF”. (eDOC 102 – ID: 990e9c1d, p. 8)
Acrescenta-se que “[a] preclusão, embora vital, não é um princípio absoluto e supraconstitucional. Ela não pode, e não deve servir para convalidar o que é nulo de pleno direito ou para blindar uma decisão que afronta diretamente a lei e a Constituição”. (eDOC 102 – ID: 990e9c1d, p. 10)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
 
No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, considerou preclusa a exibição de documentos que comprovariam a liquidez do título executivo extrajudicial, concluindo pela extinção da execução. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  
 
“1 Da revisão do encadeamento contratual 
Indubitavelmente, existe a possibilidade de revisão de todo o encadeamento contratual, o que poderá alterar o valor do débito. Sobre a revisão dos contratos pretéritos, veja-se a dicção do verbete n. 286 da Súmula do STJ: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores". 
Esclareça-se que "o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial (Súmula 300-STJ)" (STJ, AgRg no AgRg no AgRg nos EDcl no Ag 1007836/PE, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 04-09-2012). 
Nessa linha de raciocínio, a novação ou renegociação não impedem, por si só, a revisão de toda contratualidade, incluindo as avenças extintas pelo pagamento. 
É que não proceder à análise revisional de todo o encadeamento contratual significaria afastar da apreciação do Poder Judiciário o exame das abusividades praticadas em desfavor do consumidor, implicando não só a violação aos direitos fundamentais de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/1988), como também à proteção ao consumidor (art. 5º, XXXII, CRFB/1988). 
Assim, tem-se que (i) é possível a revisão de toda a cadeia contratual, incluindo aquelas avenças já quitadas ou renegociadas, mesmo que novadas; e (ii) na execução, havendo insurgência por parte do devedor acerca dos contratos que deram origem ao débito, compete ao exequente, quando intimado, apresentar nos autos os pactos originários, a fim de demonstrar a formação do débito e viabilizar que a parte embargante exerça o direito de se defender adequadamente sobre todo o encadeamento contratual que culminou na pactuação do título exequendo. 
Não se desconhece o posicionamento da Corte Superior de que, "ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, mediante provocação dos embargantes devedores, e não sendo estes apresentados pelo exequente, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, senão de abater da execução os valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos anteriores" (STJ, REsp 2194963/MG, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14-04-2025). 
Todavia, no caso concreto a temática foi submetida à decisão anterior desta Câmara. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS PARTES. RECURSO DOS EMBARGANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS PRETÉRITOS. EXIBIÇÃO INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. TESE QUE RECLAMA ANÁLISE SOB O ASPECTO DA OCORRÊNCIA DO ALUDIDO ENCADEAMENTO NEGOCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS PACTOS PRETÉRITOS. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM QUE HAVIAM SIDO LIQUIDADOS AO TEMPO DA NOVA PACTUAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE PARA LIQUIDAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PRECEDENTES. FATO EVIDENCIADO PELO EXTRATO BANCÁRIO COLACIONADO. CADEIA NEGOCIAL CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO PARA QE O BANCO EMBARGADO JUNTE AS AVENÇAS E EXTRATOS ANTERIORES, SOB PENA DE RETIRAR A LIQUIDEZ DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO ENCADEAMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 286 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO DO EMBARGADO PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS À ESPÉCIE. (TJSC, Apelação n. 0302298- 54.2016.8.24.0011, rel. Osmar Mohr, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 09-03-2023). 
E do inteiro teor extrai-se: 
Cabe salientar que a deficiência na instrução da execução com os instrumentos negociais pretéritos, após ser oportunizada a complementação, conduzirá à ausência de liquidez do título. (grifou-se) 
O trânsito em julgado do acórdão acima se deu em 14-4-2023 (evento 38, CERT1), tornando, desse modo, imutável a consequência do descumprimento da obrigação de exibição dos pactos originários (iliquidez do título executivo). 
Não é demais destacar que "as matérias decididas no processo, inclusive as de ordem pública, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno sujeitam-se à preclusão" (STJ, AgInt no AREsp 2493648/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12-08-2024). 
A "preclusão (ou coisa julgada formal) é fenômeno endoprocessual, porquanto impede o exame de determinada questão no curso do próprio processo" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2077624/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26-05-2025).
(...)
E, da detida análise dos autos, constata-se que a parte embargada deixou de apresentar todos os documentos (evento 55, PET1, evento 60, PET1e evento 74, PET1), especificamente o contrato n. 5.837.632 e os extratos da conta-corrente. 
Logo, a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo executivo deve ser mantida, por ausência de liquidez do título.
(...)”. (eDOC 88 – ID: 204ce250, p. 2-4)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Juros e correção monetária. Complementação da execução. Preclusão. Reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão do Tribunal de origem, que concluiu pela preclusão da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada. 4. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido”. (ARE 1588237 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.04.2026)  
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 RG). TRIBUTÁRIO. ICMS. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – O momento processual oportuno para a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral é nas razões do recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental. Incide, no caso, o óbice da preclusão consumativa. IV – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil”. (RE 1584910 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.04.2026)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 88 – ID: 204ce250, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente